Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Demolição de imóvel. Área denominada Cana do Reino. DF legal. Fundamentação adequada da sentença. Contraditório. Nulidade. Inexistência. Dever de fiscalização. Área de parcelamento irregular. Perda do objeto. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, que pretende que o Distrito Federal seja impedido de demolir sua casa, localizada no Condomínio JK Ville, no Setor Habitacional Vicente Pires.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se há nulidade na sentença decorrente de ausência de fundamentação adequada e de violação ao contraditório; (ii) se houve perda do objeto da ação; (iii) se a atividade administrativa exercida pelo DF Legal na área em que construída a casa é regular; e (vi) se a distribuição do ônus da sucumbência é adequada.
III. Razões de decidir
3. A questão acerca da perda do interesse processual foi adequadamente apreciada em decisão anterior à sentença, inexistindo nulidade em razão de ausência de fundamentação adequada sobre o tema.
4. As partes foram regularmente intimadas para manifestarem-se acerca de todos os documentos juntados ao processo, oportunizando-se o contraditório, de forma que não procede o pedido de declaração de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa.
5. A pretensão da autora não se ampara em título de propriedade, de modo que a alteração da titularidade da propriedade do imóvel não interfere na pretensão de impedir a demolição da construção, fundada em título de posse.
6. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital n. 6.138/18, exige licença de obra para cada projeção, lote ou fração em condomínio, de forma que a construção de edificação sem o respectivo licenciamento configura infração urbanística passível de sanção.
7. O imóvel encontra-se em área de parcelamento clandestino do solo, que não constitui área de regularização fundiária pelo PDOT, e a apelante, por sua vez, não comprovou a regularidade da edificação do imóvel.
8. Não há evidências de iminente perigo de demolição do imóvel, tendo em vista não haver informação de intimação demolitória, ademais, a apelante reconheceu a ausência de risco quanto à imediata demolição do imóvel.
9. Os honorários advocatícios são fixados com base na regra de sucumbência prevista no art. 85 do CPC, que prevê que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração da titularidade da propriedade do imóvel não interfere na pretensão de impedir a demolição da construção quando fundada em título de posse. 2. A ausência de licenciamento de obra em área de parcelamento clandestino do solo, insuscetível de regularização fundiária, justifica a atividade de fiscalização realizada pelo DF Legal.

Dispositivos relevantes citados: CF, 93, IX; CPC, art. 10, 85, 489, § 1o, IV, 493; Lei Distrital n. 6.302/2019, art. 3o, I e II; Lei n. 6.138/18, arts. 21 e 22.